Tribunal: STF
Processo: RHC 52725
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
O art. 408, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº 5.941, de 22.11.73., confere ao juiz faculdade e não obrigação. O art. 594 do mesmo Código, com a sua nova redação, só é aplicável no caso de prisão imposta ao réu como requisito para apelar. Recurso indeferido.